Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712796-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO GOMES BEZERRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, apreciando impugnação à gratuidade da justiça, revogou o benefício correspondente. O agravante sustenta não ter ocorrido alteração da situação financeira que ensejou a concessão da gratuidade, afirmando que tem gastos mensais fixos (pagamento de financiamento imobiliário e tratamento de saúde do seu filho, portador de autismo) que o impossibilitam de arcar com o pagamento dos custos inerentes ao processo sem prejuízo da sua subsistência. Requer seja deferida a gratuidade da justiça para processamento do recurso. Não foi formulado pedido liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No caso vertente, conforme o contracheque juntado aos autos, o agravante, sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Com tais vencimentos, suporta, também, o pagamento de prestação mensal de financiamento habitacional, de R$ 1.163,20 (mil cento e sessenta e três reais e vinte centavos), bem como de mensalidade de plano de saúde, no valor de R$ 652,56 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), necessário ao tratamento de seu filho, que, segundo laudo médico (ID no 25275954), foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Cabe destacar que esta egrégia Corte, considerando rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), reputou serem suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Portanto, ao que aparentam os elementos de prova colacionados com o presente recurso, o pleito não foi formulado mediante abuso. Defiro, portanto, a gratuidade da justiça ao agravante, dispensando-o do recolhimento de preparo. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator